Tribunal: TJDFT
Processo: 0005020-14.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 5o, DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Reconhecida a prescrição intercorrente, não há falar em condenação ao pagamento de honorários e custas processuais, ante a dicção do art. 921, § 5o, do CPC/15. Precedente do c. STJ.
2. Apelação conhecida e provida.